Tribunal: TJSP
Processo: 2132661-69.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – IPTU – Exercício de 2007 – Município de São Paulo – Ocorrência – Paralisação do feito por mais de 14 anos – Inércia do exequente configurada – Aplicação do disposto na Súmula no 314 do STJ – Exceção de pré-executividade cujo acolhimento se impunha, com a consequente extinção da execução. Recurso provido.